Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. Pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso.
2. Se o agravo de instrumento se volta contra decisão que manteve o conteúdo de decisão pretérita, era contra essa decisão que deveria ter se insurgido o recorrente, e não contra a que se limitou a manter a anterior, a essa altura já alcançada pela preclusão temporal.
3. Agravo de instrumento não conhecido.